Tribunal: TJSP
Processo: 0006428-30.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Acidente típico – Lesão nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo concausal a ensejar a indenização pretendida - Ação julgada procedente – Recurso das partes e reexame necessário – Abono anual também devido na espécie – Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Acidente típico – Lesão nos ombros do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo concausal a ensejar a indenização pretendida - Ação julgada procedente – Recurso das partes e reexame necessário – Abono anual também devido na espécie – Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1105, do STJ -- Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral, aplicando-se a partir de 09.12.2021 a taxa Selic para a atualização do débito e a compensação da mora, nos termos do art. 3o, da EC no 113/21 – Apelos do autor e do INSS não providos, provido, em parte, o outro recurso.